Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017454-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARAO - CPF: 673.186.061-15 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNÇÃO – ATENDENTE DE CARTÓRIO – 44 ANOS - DIAGNÓSTICO – PATOLOGIA DEGENERATIVA NA COLUNA VERTEBRAL, CLINICAMENTE ESTABILIZADA ,

– LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA INCAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial,

a ausência de incapacidade, ou redução da capacidade, da Segurada para a atividade laboral habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, do Auxílio-Acidente, ou mesmo do Auxílio de Incapacidade Permanente, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Juliana de Fátima Siqueira Barão
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente os pedidos dos benefícios pleiteados na inicial (id. 179975918).

Pretende a reforma da sentença, sob o fundamento, em preliminar, de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, pelo fato de o magistrado singular ter sido omisso quanto ao pleito de intimação do perito para prestar informações complementares acerca do laudo pericial, que se fez acompanhado de exames atualizados, ou sobre a realização de nova perícia, nos termos dos artigos 5o, da CF/88, e 9o e 10 do CPC.

No mérito, sustenta: (1)

existência de incapacidade para atividade laboral; e, (2) que, embora lhe tenha sido deferida a assistência judiciária gratuita, equivocadamente, a sentença impôs

pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Ao final, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com devolução dos autos à origem para processamento de nova perícia ou complementação do laudo pericial. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (ids. 179975924 e 179975930).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
179975934
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 180767698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Juliana de Fátima Siqueira Barão
, contra sentença que julgou im
procedente os pedidos postulados na inicial (id. 179975918).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Juliana de Fátima Siqueira Barão
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de

incapacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2012, quando foi diagnosticada com patologia coluna vertebral, doença degenerativa.

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 24/06/12 a 30/11/2012, que foi cessado de forma indevida, já que se mantinha com dores e limitações decorrentes da patologia que a acomete (id. 179975862).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial da demanda,
in verbis
:

“(...)
- Dispositivo
:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.
(...)
”

Irresignada, busca a reforma da sentença, sustentando, em preliminar,

cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, pelo fato de o magistrado ter sido omisso quanto ao pleito de intimação do perito para prestar informações complementares acerca do laudo pericial, que se fez acompanhado de atestado e exames médicos atualizados, ou sobre a realização de nova perícia.

No mérito, defende: (1)

existência de incapacidade para atividade laboral em virtude da doença degenerativa da qual é portadora, em decorrência de acidente de trabalho; e, ainda, (2) que, embora lhe tenha sido deferida a assistência judiciária gratuita, equivocadamente, a sentença impôs

pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela Recorrente, cujo fundamento é o fato de o magistrado singular ter sentenciado a ação, sem apreciar o pedido de intimação do perito judicial para apresentar informações complementares ao laudo pericial, ou proceder a realização de nova perícia judicial, não prospera.

Basta singela incursão no andamento da ação para verificar que, após as partes se manifestarem sobre o laudo pericial e o magistrado
a quo
indeferir a tutela de urgência, o tema foi objeto das razões do Agravo de Instrumento no
1026352-97.2020.8.11.0000
, que foi, monocraticamente, julgado desprovido (ids. 179975912 e 179975914).

Sendo assim, AFASTO a preliminar de cerceamento de defesa levantada pela Recorrente.

MÉRITO

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

No caso em apreço, a prova revela que a Segurada, Recorrente, com 44 anos, na função de atendente de cartório, foi diagnosticada com patologia degenerativa na coluna vertebral, clinicamente estabilizada.

Demonstra que o início dos sintomas da enfermidade que acomete a Recorrente deu-se no ano de 2012 e lhe conferiu o direito aos Auxílios por Incapacidade Temporária NB 552.009.110-9 e 605725896-0, cessado em 29/08/2018 (id. 179975868).

A Comunicação de Acidente de Trabalho no 2016.071.334-0/01 encontra-se no id. 179975867.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2019, concluiu pela ausência de incapacidade da Segurada, Recorrente. Confira-se:

“(...)A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 44 anos (DN 28/08/1975), portadora do RG 1023751-8 SSP/MT e CPF.673.186.061-15, casada, natural de Cuiabá – MT. 3 Dr. João Leopoldo Baçan CRM – MT 5753

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Atendente de cartório.

2) Tempo de profissão: Dezessete anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como auxiliar de justiça.

4) Tempo de atividade: Exerceu a ultima a atividade laborativa durante dezessete anos. (...)

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral, estabilizada clinicamente. (...)

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
(...)” (Destaquei)

Veja que o perito judicial atesta que a Segurada, Recorrente, é portadora de patologia degenerativa na coluna vertebral, clinicamente estabilizada, sendo categórico ao concluir, em consonância com as respostas apresentadas aos quesitos, ausência de incapacidade para atividade laboral.

Aliado a isso, mesmo levando em conta os exames médicos da Recorrente, datados de março/2020, apresentados após o laudo pericial, datado de dezembro/2019, não se tem como afastar a conclusão da perícia judicial,

que foi
confeccionada sob o império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, devidamente fundamentado e consubstanciando em exames físico e complementares, por essa razão deve ser acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.

Logo, resta evidente que não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurada que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (Destaquei)

MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) (Destaquei)

No que concerne à insurgência de que se faz necessário consignar no dispositivo da sentença a expressão “suspensão dos créditos impostos na condenação a título de custas e honorários sucumbenciais no período de até 5 (cinco) anos, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC”, de igual forma, não merece respaldo.

Como se nota, no combatido ato sentencial fez constar:
“Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.”

Logo, nota-se que o magistrado, embora tenha condenado a parte vencida, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento das verbas sucumbenciais, suspendeu a exigibilidade de pagamento, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, o que, por consectário lógico fica condicionado à hipótese prevista no § 3o, do arrigo 98, do CPC. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Portanto, não há interesse recursal neste ponto da pretensão recursal.

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Juliana de Fátima Siqueira Barão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024